Tribunal: STF
Processo: HC 188743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O paciente, cumprindo pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, formulou pedido buscando a colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo de execução nº 0002925-27.2019.8.26.0996, indeferiu-o. Realçou não respeitado lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução. Ressaltou inviável a aplicação do artigo 117 da Lei de Execução Penal, uma vez em regime fechado. Assentou não demonstrado risco concreto à saúde do paciente ou a impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional. Destacou a elaboração, pela Corregedoria dos Presídios, de Plano de Contingência visando a saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotadas medidas preventivas contra a disseminação de covid-19, em proteção à proteção dos servidores e da população carcerária. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 583.478/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante menciona a atual crise sanitária que assola o País. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Cita decisão de Vossa Excelência, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, em virtude da pandemia. Diz ser o paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, osteoartrite avançada nos joelhos, depressão e insuficiência coronariana. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o livramento condicional ou a custódia domiciliar. No mérito, postula a confirmação da providência.
    2. A crise de saúde pública ocasionada pela covid-19 é insuficiente a autorizar o livramento condicional ou a colocação em prisão domiciliar. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a analisarem medida de soltura. 
    O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, destacou a existência de procedimento da Corregedoria dos Presídios, mediante o qual adotadas medidas sanitárias voltadas a evitar contágio pelo novo coronavírus. No tocante ao estado de saúde do paciente, considerada alegação de diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, osteoartrite avançada nos joelhos, depressão e insuficiência coronariana, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 583.478/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator